Tribunal: TJSP
Processo: 9003914-70.2017.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9003914-70.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado WALDENICE ALBUQUERQUE FREITAS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
agravo para cassar a r. decisão recorrida na parte de julgou extinta a pena de
multa da sentenciada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.946 - Agravo de Execução Penal no. 9003914-70.2017.8.26.0050 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9003914-70.2017.8.26.0050
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
WALDENICE ALBUQUERQUE FREITAS
COMARCA:
SÃO PAULO
Voto no. 36.946
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, inconformado com a r. decisão da MMa. Juíza de Direito da Vara
das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dra. ANDRÉA
BARREIRA BRANDÃO MONTES, que julgou extinta a punibilidade do
ora recorrido quanto à condenação sofrida no processo n.
0029339-68.2011.8.26.0050, independentemente do pagamento das penas de
multa.
Sustenta o Ministério Público, em síntese, que se mostra inviável
declarar extinta a punibilidade da sentenciada, existindo pena de multa
não adimplida. Aponta que o fato de ser a multa convertida em dívida de
valor, não perde ela sua natureza de sanção a ser cobrada noutro juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.946 - Agravo de Execução Penal no. 9003914-70.2017.8.26.0050 -
Requer, nestes termos, o provimento do agravo.
O agravado manifestou-se desfavoravelmente ao pleito; a r. decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de prover-se o recurso.
Respeitada a corrente jurisprudencial que reputa desnecessário o
pagamento da pena pecuniária para a declaração da extinção da
punibilidade, esta C. Câmara firmou o entendimento oposto.
De fato, embora seja equiparada a dívida de valor após o trânsito
em julgado da sentença condenatória (artigo 51 do Código Penal) por
força de sua atual inconversibilidade em pena privativa de liberdade , a
multa não perde sua natureza de sanção penal.
Tivesse a multa penal natureza de mero débito fiscal, os herdeiros
do devedor o sucederiam na obrigação de quitá-lo. O que não ocorre,
exatamente por força da regra constitucional segundo a qual a pena não
passará da pessoa do condenado (art. 5o XLV, da Constituição Federal).
Aliás, a própria Constituição Federal empresta à multa o caráter de
pena (artigo 5o, XLVI, c).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.946 - Agravo de Execução Penal no. 9003914-70.2017.8.26.0050 -
Logo, sua equiparação a dívida de valor prevista no Código Penal
não a desnatura. Interpretação contrária, data venia, faz letra morta o
referido dispositivo constitucional.
Assim, o cumprimento da sanção imposta só se aperfeiçoará com o
adimplemento integral da pena de multa. Restando pena a cumprir pelo
sentenciado
nada importando não se tratar de pena privativa de
liberdade , não está extinta, por óbvio, a sua punibilidade.
Há mais.
Tanto a multa cumulativa como a multa exclusiva, quando não
honradas, são consideradas como dívidas de valor.
Assim, para manter a coerência com a orientação diversa daquela
aqui adotada seria preciso afirmar que, nas hipóteses de condenações em
que se haja aplicado exclusivamente pena de multa, a punibilidade é
natimorta.
Teríamos infrações penais sem sanção penal.
Assim, embora equiparada a dívida de valor, a multa tem natureza
de sanção penal.
Alias, de ver-se que outra não foi a orientação jurisprudencial
firmada pelo E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI
3150/DF e da AP 470/MG, publicada no informativo no 927:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.946 - Agravo de Execução Penal no. 9003914-70.2017.8.26.0050 -
“O Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do art.
51 do Código Penal (CP) (1) e, em conclusão de julgamento e por maioria,
resolveu questão de ordem em ação penal no sentido de assentar a
legitimidade do Ministério Público (MP) para propor a cobrança de multa
decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, com a
possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda Pública (Informativo
848). O colegiado assentou que a Lei 9.268/1996, ao considerar a multa
penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal
que lhe é inerente, por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal
(CF) (2). Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da
multa penal é do MP, perante a vara de execuções penais. Entretanto, caso
o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da
multa no prazo de noventa dias, o juiz da execução criminal deverá dar
ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (federal ou
estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria vara de
execução fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. O Plenário
registrou que o art. 51 do CP, na redação que lhe havia sido dada pela Lei
7.209/1984, previa a possibilidade de conversão da multa em pena de
detenção, quando o condenado, deliberadamente, deixasse de honrá-la.
Posteriormente, a Lei 9.268/1996 deu nova redação ao dispositivo,
referindo-se à multa como dívida de valor. Assim, a nova redação do
referido dispositivo implicou duas consequências: i) não mais permite a
conversão da pena de multa em detenção; e ii) a multa passou a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.946 - Agravo de Execução Penal no. 9003914-70.2017.8.26.0050 -
considerada dívida de valor. Contudo, dizer que a multa penal se trata de
dívida de valor não significa dizer que tenha perdido o caráter de sanção
criminal. A natureza de sanção penal dessa espécie de multa é prevista na
própria CF, razão pela qual o legislador ordinário não poderia retirar-lhe
essa qualidade. Diante de tal constatação, não há como retirar do MP a
competência para a execução da multa penal, considerado o teor do art. 129
da CF (3), segundo o qual é função institucional do MP promover
privativamente a ação penal pública, na forma da lei. Promover a ação
penal significa conduzi-la ao longo do processo de conhecimento e de
execução, ou seja, buscar a condenação e, uma vez obtida esta, executá-la.
Caso contrário, haveria uma interrupção na função do titular da ação
penal. Ademais, o art. 164 da Lei de Execução Penal (LEP) (4) é expresso
ao reconhecer essa competência do MP. Esse dispositivo não foi revogado
expressamente pela Lei 9.268/1996. Vencidos os ministros Marco Aurélio
e Edson Fachin, que reconheceram a legitimidade exclusiva da Fazenda
Pública para promover a execução da multa decorrente de sentença penal
condenatória transitada em julgado referida no art. 51 do CP. O ministro
Marco Aurélio afirmou que, ante a transformação legal em dívida de valor,
consoante o dispositivo impugnado, a multa em questão deixou de ter
conotação penal. Já o ministro Edson Fachin, apesar de assentar o caráter
de sanção criminal da pena de multa em referência, reconheceu a
atribuição da advocacia pública para iniciar sua cobrança perante o juízo
de execução fiscal.” (STF - Informativo n. 927 ADI n. 3150/DF e AP
n. 470/MG j. 12 e 13 de dezembro de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.946 - Agravo de Execução Penal no. 9003914-70.2017.8.26.0050 -
Assim, por meio desse julgado reconheceu-se não só a natureza
penal da pena de multa, mas igualmente a legitimidade do Ministério
Público para promover a sua execução, junto ao Juízo das Execuções.
3. Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao agravo para
cassar a r. decisão recorrida na parte de julgou extinta a pena de multa da
sentenciada.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR